Tribunal: TJSP
Processo: 2056927-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Pretensão de suspensão do trâmite processual com fulcro no RE no 632.212/SP - Descabimento - Suspensão naquele recurso tratada que abrange apenas o curso de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções relativamente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico Collor II - Decisão

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Pretensão de suspensão do trâmite processual com fulcro no RE no 632.212/SP - Descabimento - Suspensão naquele recurso tratada que abrange apenas o curso de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções relativamente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico Collor II - Decisão monocrática proferida no RE comentado, aliás, que foi recentemente reconsiderada, revogando-se a medida suspensiva vigorante - Cumprimento de sentença sob análise que deve ter seu curso regular.

Agravo desprovido.